Tribunal: TJDFT
Processo: 0788408-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO EVIDENCIADAS. PRAZOS SUSPENSOS/INTERROMPIDOS EM FACE DA PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Recorrente foi autuado no dia 12 de março de 2020, sob o n.o S003230044. Em razão disso, em 8 de agosto de 2024, instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir no 00055-00038726/2020-50. Alega que a autuação se deu 12 de março de 2020, e a notificação acerca da imposição da penalidade de suspensão foi expedida apenas em 8 de agosto de 2024, portanto, decadente.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72015947.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência entre a autuação e a imposição da penalidade do direito de dirigir.
IV. Razão de Decidir
5. Consultando os autos verifico que o recorrente foi autuado, S003230044, por recusa de realizar o teste do etilômetro, no dia 12/03/2020. Enviada notificação via SNE, no dia 31/03/2020.
6. Cabe destacar que a partir de março de 2020 (Res. 782/CONTRAN) até janeiro de 2022 (Res. 895/CONTRAN), houve a suspensão dos prazos por força maior, visto que o país se encontrava em um período pandêmico, consequentemente, a análise das defesas de autuação e expedições das notificações da penalidade foram afetadas por essas sucessivas prorrogações, conforme normativas do CONTRAN.
7. Em razão da pandemia e suspensão dos prazos foi emitida nova notificação ao recorrente, em 23/09/2022.
8. O processo administrativo, no 055-00038726/2020-50, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sendo o recorrente notificado, em 02/08/2024, de abertura do prazo para apresentação de Defesa Prévia e a interrupção da prescrição, nos termos da Resolução 723/2018/CONTRAN. O recorrente apresentou Defesa Prévia em 09/09/2024.
9. A infração S003230044 é anterior a vigência da Lei. 14.229/2021, que passou a diferenciar os momentos de início de contagem decadencial para as penalidades de trânsito. Assim, a referida lei não se aplica ao caso concreto.
10. O processo administrativo ainda não foi concluído, a infração foi cometida em 12/03/2020, porém os prazos foram suspensos/interrompidos de Março/2020 até Janeiro/2022, em razão da pandemia. Em 02/08/2024, foi expedida a Carta de Notificação da Primeira Defesa informando a instauração do processo administrativo, sendo interrompida a prescrição nos termos do Art. 723/2018 CONTRAN. Segundo o DETRAN/DF, ora recorrido, o processo encontra-se em análise pelo NUARE, ID 72015773.
11. Nesse sentido: Acórdão 1973811, 0747655-67.2024.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025; Acórdão 1929523, 0701862-22.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024 e Acórdão 1922164, 0705176-59.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 72015921/72015923. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Res. 782/CONTRAN
Res. 895/CONTRAN
Res. 723/2018/CONTRAN
Lei. 14.229/2021

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1973811, 0747655-67.2024.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025;
Acórdão 1929523, 0701862-22.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; e
Acórdão 1922164, 0705176-59.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024